Tribunal: TJMT
Processo: 0004485-93.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0004485-93.2019.8.11.0002
RECORRENTE: TERRA SANTA AGRO S.A.
RECORRIDOA: MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 69754986), com pedido de efeito suspensivo, interposto por TERRA SANTA AGRO S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 57626463):
“ APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ÁREAS RURAIS DE PROPRIEDADE DE MASSA FALIDA - ESTATUTO DA TERRA E LEI DE FALÊNCIAS – APLICAÇÃO CONJUNTA – EDITAL DE LICITAÇÃO - DIREITO DE PREFERÊNCIA – FORMALIDADE CUMPRIDA – REGULARIDADE DO CERTAME – RECURSO NÃO PROVIDO. “Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)” (Agnt no AREsp 1.472371-SC). Tratando-se de área rural arrecadada em Ação de falência, além do Estatuto da Terra deve também ser aplicada a Lei que rege o processo falimentar. Transcorrido o prazo de vigência renovado com a autorização do juízo de falências, e tendo o administrador da Massa informado a existência de propostas mais vantajosas, deve ser obedecido o rito processual falimentar com a competente licitação, e resguardado ao arrendatário o direito de preferência previsto no Estatuto da Terra.” (Ap 0004485-93.2019.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 60448460 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 65934476).
Alega violação aos arts. 95, IV, da Lei n. 4.504/64, 22, do Decreto n. 59.566/66 e 113, §2o, do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de faz jus ao direito de renovação do contrato de arrendamento diante: (i) da previsão contratual expressa de aplicabilidade do Estatuto da Terra ao caso concreto; (ii) da homologação da avença pela próprio Juízo falimentar; (iii) da preservação dos interesses da massa falida e (iv) da intempestividade da notificação premonitória enviada pelos Recorridos.
Defende ofensa aos arts. 9o, 10, 369, 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, todos do CPC, sob a assertiva de nulidade da sentença diante do julgamento antecipado sem oportunização da produção da prova oral requerida e a despeito da ausência de intimação para se manifestar sobre o auto de constatação após a sua juntada aos autos, incorrendo a câmara julgadora, ainda em omissão quanto a tal ponto e quanto ao pedido para fixação do valor do novo arrendamento no mesmo montante do lance vencedor do leilão realizado na Falência.
Aduz, também, violação aos arts. 186 e 884, ambos do CC, ao argumento que, ao menos, deve haver a revogação da ordem de transferência de valores depositados a título de caução para a falência dos Recorridos, sob pena de se permitir enriquecimento ilícito, haja vista a inexistência de ocupação irregular.
Requer, ainda, o deferimento do pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que, além da probabilidade do direito, “uma vez transferidos os valores para a Falência, é flagrante o risco de a Massa Falida não ter condições de os devolver à Recorrente após o julgamento deste Recurso Especial, até porque já poderá ter sido utilizada para pagamento aos credores da Massa.”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o órgão fracionário indicou os motivos de fato e de direito à luz do contexto dos autos que amparam a conclusão adotada quanto ao mérito do apelo, de modo a não se verificar evidências de violação aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, todos do CPC.
Do mesmo modo, a despeito da alegada violação aos arts. 95, IV, da Lei n. 4.504/64, 22, do Decreto n. 59.566/66 e 113, §2o, a Recorrente não demonstraram os requisitos autorizadores para o deferimento da excepcional suspensividade, visto que não infirmou especificamente os fundamentos constantes do aresto para a rejeição da tese apresentada, o que afasta a força dos argumentos expostos nos autos.
Ademais, a análise das alegações relacionadas à ocorrência de cerceamento de defesa e inexistência de ocupação irregular exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, fatores estes que atestam contra o primeiro requisito acima mencionado.
Não obstante, não se verifica o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a transferência dos valores ao ser considerado que, durante o tempo de tramitação da demanda, a Recorrente permaneceu usando as terras por mais três anos.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v